Tribunal: STF
Processo: ARE 1389933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MINERVA PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE BAIXA RENDA DA REGIÃO. METROPOLITANA - PROMETRÓPOLE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS SIGNIFICANTES AO MEIO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À ATIVIDADE - EXTRATIVA DA DEMANDANTE/RECORRENTE.



    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido feito pela empresa Minerais Santa Clara S/A contra o Departamento Nacional de Produção Mineral - 4° DNPM e a Agência de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco -CONDEPE/FIDEM, de proibição da execução da obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto Minerva.



    II. Sustenta a recorrente que está autorizada a lavrar e explorar, água mineral em local que figura na área de intervenção do Prometrópole (Programa de Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda da Região Metropolitana do Recife) e que o DNPM, através do Parecer Técnico n° 16.328/45 e Oficio n° 1314/4 DS- DNPM/2007, teria dado ensejo à construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto a chamada ETE- Minerva). Diz a recorrente, que o parecer técnico acima mencionado é contraditório ao informar que "A construção da ETE-Minerva, observando a restrição com base na posição relativa ao Poço Seu Zeca acima referida (item 12:4), pode ser efetivada e não impedirá que no futuro à empresa Águas Minerais Santa Clara S.A. possa se expandir". Defende que seria obrigatório o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e que a estação de tratamento de esgoto evidencia risco de contaminação do Aquífero do Beberibe pela ETE-Minerva, observando a restrição com base na posição relativa ao Poço Seu Zeca acima referida (item 12.4), pode ser efetivada e não impedirá que no futuro a empresa Águas Minerais Sarita Clara S.A. possa se expandir. Defende que seria obrigatório o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e que a estação de tratamento de esgoto evidencia risco de contaminação do Aquífero do Beberibe pela ETE-Minerva, especificamente dentre da área de proteção da Água Mineral Santa Clara.



    III. Busca a recorrente a cessação das obras realizadas para a construção de estação de tratamento de esgoto - ETE parte do Programa de Infraestrutura em áreas de baixa renda da região metropolitana do Recife -PROMETRÓPOLE.



    IV. Para melhor apreciação da alegação de dano ambiental, o Juiz de primeiro grau determinou a realização de perícia judicial, a qual concluiu que o risco de contaminação do Aquífero de Beberibe Inferior é insignificante, nos seguintes termos: "os estudos e pareceres técnicos hidrogeológicos realizados na área demonstram que o risco de contaminação do Aquífero Beberibe inferior [sobre o qual a demandante possui direito de lavra], pela ETE Minerva, é muito baixo ou nulo, em virtude da ocorrência e proteção das camadas superiores argilosas impermeáveis e/ou semi impermeáveis, amplamente comprovado na documentação produzida neste processo" (fl. 481).



    V. Sobre o questionamento se a construção da ETE-MINERVA impedirá que no futuro a empresa Águas Minerais Santa Clara S.A. possa se expandir, dentro da área do decreto de lavra concedido pela União para explorar água mineral do aquífero Beberibe, respondeu o perito que "Não, a construção da ETE-MINERVA não afetará o aquífero Beberibe inferior na área do decreto de lavra da empresa Águas Minerais Santa Clara S.A., e portanto não impedirá que no futuro a empresa Águas Minerais Santa Clara S.A. possa se expandir"



    VI. Também nas. informações técnicas do MPF (fl. 629), em atendimento despacho de fl. 427, opinou-se, com base na "prova técnica judicial produzida nestes autos", pela improcedência do pedido, não se fazendo. necessário, assim, qualquer outro exame técnico.



    VII. Quanto à questão ambiental, pelo que se observa dos pareceres acostados aos autos (pericia e parecer técnico MPF), a ETE – Minerva não se tornará um sério risco para o meio ambiente, como quer fazer crer a recorrente, mas se trata de obra que tem por finalidade, precisamente, dar o adequado tratamento aos dejetos e efluentes que estavam sendo. lançados a céu aberto, como bem fundamentado na sentença recorrida.



    VIII. Ademais, conforme informação acostada às fls.792/793, Programa de Investimentos em Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda PROMETROPOLE, que foi parcialmente financiado pelo Banco Mundial - BIRD, cujas ações foram iniciadas em 2003, teve sua implementação oficialmente concluída em dezembro de 2012.



    IX. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 176, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente